Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-59.2023.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008545-59.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Controle de Preços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO POSITIVO LTDA - CNPJ: 04.795.561/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.825.223/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROLSTYLL COMERCIO DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.106.531/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 01.629.395/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 01.418.827/0002-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO ALDO CUIABA LTDA - CNPJ: 24.956.658/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALVES E GONCALVES AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 01.824.173/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SAO CARLOS LTDA - CNPJ: 03.585.677/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RIBEIRO MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 04.223.550/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MORADA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 37.519.949/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO GOIABEIRAS LTDA - CNPJ: 36.894.780/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPETRO TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 03.164.316/0004-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA - CNPJ: 03.207.363/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), BOSQUE DA SAUDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.823.845/0001-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual, por sua vez, impugnava decisão monocrática que mantivera a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença em Ação Civil Pública, sob o fundamento de reconhecimento da sucessão empresarial entre a embargante e a empresa originariamente condenada, Teixeira &
Scacalossi
Ltda. A embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva, ausência de sucessão legítima, inexistência de participação nos fatos, responsabilidade dos atuais sócios e nulidade por suposta ausência de fundamentação. Requereu, ainda, o prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da legitimidade passiva da empresa embargante à luz da alegada ausência de sucessão empresarial legítima e de responsabilidade pelos atos imputados à empresa sucedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, adequada e fundamentada todas as teses apresentadas pela embargante, especialmente ao reconhecer a sucessão empresarial com base na manutenção do CNPJ, do objeto social, do ramo de atividade e do endereço.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de ilegitimidade passiva quando caracterizada a identidade substancial entre as empresas, sendo irrelevante a modificação do quadro societário para fins de responsabilização da pessoa jurídica.

A alegação de ausência de participação dos atuais sócios nos fatos que originaram a condenação não afasta a responsabilidade
da pessoa jurídica sucessora em sede de ação civil pública com eficácia
erga omnes
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, mesmo que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A sucessão empresarial, evidenciada pela manutenção do CNPJ, objeto social, atividade econômica e endereço, impõe à sucessora o cumprimento da condenação imposta à sucedida.

A alteração da denominação social e do quadro societário não afasta a legitimidade da empresa sucessora para figurar no polo passivo da execução.

A decisão judicial suficientemente fundamentada, ainda que contrária à pretensão da parte, não configura omissão, obscuridade ou contradição passível de
aclaratórios
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à obtenção de efeitos modificativos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos em Agravo Interno, interposto no âmbito de Agravo de instrumento promovido por BOSQUE DA SAÚDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., em face de decisão monocrática (Id 202198185) que
negou provimento ao recurso
, para manter a decisão de origem que

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos autos da Ação Civil Pública nº 1006121-86.2021.8.11.0041, em virtude do reconhecimento da sucessão empresarial entre a agravante e a empresa originariamente condenada, Teixeira &
Scacalossi
Ltda. e, desse modo, manteve a obrigação da sociedade empresária de cumprir a condenação judicial a ela imposta.

A embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado embargado seria omisso por não enfrentar, de forma
devida
, suas alegações relativas à suposta ilegitimidade passiva, à inexistência de sucessão empresarial legítima entre a empresa originariamente condenada (Teixeira &
Scacalossi
Ltda.) e a ora embargante
,
ausência de participação nos fatos apurados na sentença exequenda, inexistência de responsabilidade dos atuais sócios e suposta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação.

Ademais, a embargante requer expressamente o prequestionamento das matérias suscitadas nos embargos, com vistas à interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

A par disso, pede o provimento dos
aclaratórios
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 283754355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos em Agravo Interno, interposto no âmbito de Agravo de instrumento promovido por BOSQUE DA SAÚDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., em face de decisão monocrática (Id 202198185) que
negou provimento ao recurso
, para manter a decisão de origem que

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
,
nos autos da Ação Civil Pública nº 1006121-86.2021.8.11.0041, em virtude do reconhecimento da sucessão empresarial entre a agravante e a empresa originariamente condenada, Teixeira &
Scacalossi
Ltda. e, desse modo, manteve a obrigação da sociedade empresária de cumprir a condenação judicial a ela imposta.

Inicialmente, transcreve-se a ementa do acórdão proferido no julgamento do agravo interno desprovido, por unanimidade (Id
278509855
):

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Do caso em análise

1. Agravo interno interposto por Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por meio do qual se buscava afastar a sua inclusão no polo passivo da execução de sentença proferida em ação coletiva que trata das margens de lucro na comercialização de combustíveis.

II – Da controvérsia

2. A controvérsia consiste em averiguar se a agravante possui legitimidade passiva para compor o polo da execução, diante da alegação de ausência de vínculo com os atos ilícitos atribuídos à empresa originariamente condenada, a qual teria sido sucedida pela recorrente.

III – Fundamentos da decisão

3. A caracterização da sucessão empresarial restou demonstrada mediante a preservação do número de CNPJ, do objeto social, da atividade econômica e do endereço, o que evidencia a identidade substancial entre a empresa sucedida (Teixeira &
Scacalossi
Ltda.) e a sucessora (Bosque da Saúde Comércio de Combustíveis Ltda.).

4. A mera alteração da denominação social e do quadro societário não afasta a responsabilidade da pessoa jurídica, a qual permanece como sujeito de direitos e obrigações, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A alegada ausência de participação nos atos ilícitos não exonera a sociedade empresária das obrigações advindas da sucessão, tampouco justifica sua exclusão da execução, porquanto a execução recai sobre a pessoa jurídica, e não sobre os sócios individualmente.

6. Inexistem omissão ou negativa de prestação jurisdicional, haja vista que a decisão impugnada examinou de forma clara e fundamentada todos os argumentos apresentados.

IV – Dispositivo e tese firmada

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A sucessão empresarial, caracterizada pela manutenção do CNPJ, do objeto social e da atividade econômica, impõe à sociedade sucessora a responsabilidade pelo cumprimento da sentença proferida contra a sucedida. 2. A alteração da razão social e do quadro societário não afasta a legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo passivo da execução.”
.
”.

Narealidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação novamente trazida a exame é o
rejulgamento
de seus anteriores recursos, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
Importante registrar que esse é o terceiro recurso interposto pela parte recorrente contra a decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem
por
fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida, ao consignar que
a empresa embargante sucedeu integralmente a empresa condenada judicialmente,
mantendo o mesmo
CNPJ, o mesmo objeto social, o mesmo ramo de atividade econômica e, inclusive, o mesmo endereço físico. Esses elementos demonstram, com suficiência, a identidade substancial entre as pessoas jurídicas, o que caracteriza, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão empresarial legítima.

É irrelevante, nesse contexto, a alegação de que os sócios atuais não participaram dos atos que ensejaram a condenação. A execução recai sobre a pessoa jurídica, e não sobre os indivíduos que a compõem, sendo assente na jurisprudência que a alteração no quadro societário não afasta a responsabilidade da empresa sucessora.

A embargante insiste em afirmar que a condenação teria natureza personalíssima, o que é manifestamente descabido. A responsabilidade decorre da atuação comercial da empresa no mercado de combustíveis, vinculada ao controle de preços e margens de lucro imposto por sentença prolatada em sede de ação civil pública — portanto, com eficácia
erga omnes
— e não de eventuais condutas ilícitas pessoais de seus antigos administradores.

Assim,
o acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, enfrentando de forma adequada e suficiente a
s
alegaç
ões posta em juízo.

Ressalte-se que, conforme já assentado, a reapreciação da matéria para buscar novo julgamento mais favorável ao embargante não se coaduna com a estreita via dos
aclaratórios
. O verdadeiro inconformismo da embargante deveria ser manifestado por meio dos recursos cabíveis às instâncias superiores, e não por meio de embargos de declaração com nítido caráter infringente.

Dess
e modo, diferente do que alega a
embargante o
decisum
não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material
.

Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente
nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os
aclaratórios
não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021,
DJe
10/06/2021) (
g.n
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os
aclaratórios
ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
09/09/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In
casu
, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
03/03/2020) (
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020) (
g.n
)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

A respeito,

n
ossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACLARATÓRIOS OPOSTOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Embargos não acolhidos”. (N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE– NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

O julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas
legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito”. (N.U 1019829-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)

Posto isso
,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025